Tribunal: TJDFT
Processo: 0728390-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em liquidação individual provisória de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil.
2. O exequente/agravado optou por promover a liquidação individual provisória somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC. Consequentemente, não há falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário.
3. Ausente o interesse ou a participação de ente federal na demanda em fase de liquidação, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”.
4. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial n. 1.361.800/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública”.
6. Recurso conhecido e desprovido.